Tribunal: TCU
Processo: 018.555/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Glória Geane de Oliveira Fernandes contra acórdão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3041/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput, do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.